Tribunal: TJES
Processo: 0001630-26.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Nulidade e Anulação de Partilha e Adjudicação de Herança; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001630-26.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NELITO RODRIGUES BOTELHO

APELADO: GABRIEL FEITOZA BOTELHO

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO POR SIMULAÇÃO. BENS FORMALMENTE EM NOME DO RÉU. PROPRIEDADE ALEGADA DE TERCEIRO FALECIDO. SENTENÇA ANULADA POR AUSÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO.

I. CASO EM EXAME.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente a ação declaratória de nulidade de negócios jurídicos proposta pelo autor, declarando a simulação em transações envolvendo ações societárias, um caminhão e dois terrenos, formalmente em nome do réu, mas alegadamente pertencentes ao falecido Narciso Rodrigues Botelho, pai do autor. A sentença reconheceu a simulação e declarou os bens como integrantes do patrimônio do falecido. O réu apelou alegando nulidade da sentença por ausência de fundamentação e de participação do espólio e dos vendedores, além da validade dos atos impugnados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há três questões em discussão: (I) verificar se há deserção do recurso por ausência de preparo; (II) apurar se a sentença é nula por ausência de fundamentação; (III) determinar se a ausência de citação do espólio e dos vendedores dos bens invalida o processo por configurar litisconsórcio passivo necessário não integrado.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

Não se configura deserção do recurso quando o pedido de gratuidade da justiça é formulado na contestação e não apreciado pelo juízo, implicando deferimento tácito, conforme jurisprudência do STJ.

A alegação de ausência de fundamentação não merece prosperar quando a sentença apresenta, ainda que de forma concisa, razões suficientes para a solução da controvérsia.

A declaração de nulidade de negócios jurídicos por simulação exige a citação de todos os que participaram dos atos ou que serão diretamente afetados por seus efeitos, nos termos dos arts. 114 e 115 do CPC.

A ausência de citação do espólio do falecido e dos terceiros vendedores configura vício processual insanável, uma vez que são litisconsortes passivos necessários. A sentença proferida sem a presença dessas partes é nula.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Sentença anulada.

Tese de julgamento
:

A ausência de citação de litisconsortes passivos necessários, como o espólio do falecido e os terceiros vendedores nos negócios jurídicos impugnados por simulação, acarreta a nulidade da sentença.

A interposição de recurso sem preparo é válida quando há pedido de gratuidade da justiça não apreciado, operando-se o deferimento tácito.

A sentença está fundamentada quando apresenta razões suficientes à solução da controvérsia, ainda que de forma concisa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 114
e
115.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAREsp n. 2.506.419/SP, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Corte Especial, j. 18.12.2024, DJEN 09-01-2025; STJ, AgRg no AREsp 36.140/PR, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 08-03-2013.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, anular a respeitável sentença, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0001630-26.2019.8.08.0035.

APELANTE: NELITO RODRIGUES BOTELHO.

APELADO: GABRIEL FEITOZA BOTELHO.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

O apelado ajuizou a ação visando a nulidade de negócios envolvendo ações de empresa, um caminhão e dois terrenos, que estão em nome do apelante, mas que seriam de propriedade do falecido genitor dele, autor, senhor Narciso Rodrigues Botelho. Alegou o autor, em essência, que as transferências dos bens para o nome do réu foram atos simulados.

Pela respeitável sentença recorrida os pedidos formulados na petição inicial foram julgados procedentes “para declarar a nulidade do negócio jurídico entabulado entre o ‘de cujus’ e o requerido, em virtude da simulação reconhecida, bem como para declarar que os bens descritos na inicial eram de propriedade do ‘de cujus’ Narcísio Botelho Rodrigues.”

Inconformado, o réu interpôs o recurso de apelação no qual sustentou, em síntese, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação e por ausência de participação no processo do espólio e dos vendedores dos bens; a validade dos atos jurídicos questionados; e a ausência de simulação.

O apelado apresentou contrarrazões arguindo preliminar de deserção do recurso e refutando as teses do recorrente.

Não há falar em deserção porque o réu pleiteou na contestação o benefício da assistência judiciária gratuita (cf. fl. 84), referido pedido não foi apreciado e consoante entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça “a ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita leva à conclusão de seu deferimento tácito, a autorizar a interposição do recurso cabível sem o correspondente preparo.” (STJ, EAREsp n. 2.506.419/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Corte Especial, data do julgamento: 18-12-2024, data da publicação/fonte: DJEN de 9-1-2025.)

Quanto
à alegação de
nulidade da sentença por falta de fundamentação l
embro que "
inexiste nulidade do julgamento se a fundamentação, embora concisa, for suficiente para a solução da demanda." (STJ, AgRg no AREsp 36.140/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 08-03-2013)
.

N
o caso em análise,
a
eminente julgador
a
de primeiro grau expendeu razões suficientes para justificar a conclusão que alcançou.

Por meio da ação buscou o autor reconhecimento de nulidade de negócios jurídicos por simulação, situação que, se configurada, implica na ineficácia
ex tunc
e no retorno ao
status quo ante
. Conforme os artigos 114 e 115 do Código de Processo Civil, o litisconsórcio é necessário quando a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes, sob pena de nulidade.

A declaração de nulidade dos negócios de compra e venda dos lotes, cotas societárias e caminhão afeta diretamente não apenas o apelante, mas também o espólio de Narciso Rodrigues Botelho e os terceiros que figuraram como vendedores. A decisão judicial não pode ser proferida sem que esses terceiros, diretamente atingidos, integrem a lide, porque a eficácia da sentença depende da participação de todos os envolvidos.

A ausência de citação dos vendedores e do espólio configura vício processual insanável, que impede a regular constituição do processo e culmina na nulidade da sentença. A decisão que declara a nulidade de um negócio jurídico deve ser uniforme em relação a todos os que participaram ou serão diretamente afetados.

Assim, acolho a alegação de nulidade da sentença por ausência de formação de litisconsórcio passivo necessário, com a consequente cassação daquela decisão e o retorno do processo à origem para regularização do polo passivo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.